Tribunal: STF
Processo: HC 231085
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 843.688/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual restou não conhecido por decisão do Desembargador Relator. Contra o pronunciamento, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes e emprego lícito, não havendo indícios de que se dedique a atividades delitivas, nem integre organização criminosa. Alega que atos infracionais não possuem o condão de ilustrar habitualidade delitiva, não devendo repercutir na dosimetria de pena. 



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, a aplicação da citada causa de diminuição, concedendo-se ao paciente, ainda, o direito de recorrer em liberdade.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, realizada em 14/08/2023, constatou-se estar pendente de julgamento a apelação protocolada pela defesa. Conforme consta do andamento processual, os autos foram remetidos à segunda instância em 08/08/2023. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Pretório Excelso examinar a questão de direito sob exame (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente limitou-se a afirmar a inviabilidade de adentrar a matéria de fundo, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, valendo ressaltar que sequer houve análise da apelação pelo Tribunal local. A queima de etapas no rito processual não se coaduna com a organicidade do direito. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator